Tribunal: TJDFT
Processo: 0707906-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIO FINANCEIRO ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde coletivos por adesão, previstos nos artigos 16, inciso VII, alínea “c”, e 19, § 3o, inciso V, da Lei 9.656/1998, têm as suas particularidades e são assim definidos no artigo 9o da Resolução ANS 195/2009.
2. O reajuste das contraprestações devidas pelos usuários é medida inerente e normal aos contratos de seguro saúde, na medida em que faz frente aos diversos fatores que, com o simples decorrer do tempo, fazem oscilar o risco assumido pela operadora. No entanto, tais valores não podem ser fixados de forma discricionária, próprio a causar um desequilíbrio contratual entre as partes, onerando sobremaneira o segurado.
3. É certo, também, que apenas os reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de aprovação da ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.